Tribunal: TJDFT
Processo: 0748359-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento por ter sido prolatada sentença de mérito no bojo do processo originário. Alega-se erro de procedimento, por ser possível analisar a matéria do agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há equívoco quanto ao entendimento de que a prolação da sentença meritória resulta no prejuízo da análise do mérito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do agravo de instrumento quando houver a prolação de sentença de mérito no bojo do processo de origem, que desafia outro tipo de recurso, por conta da natureza do referido pronunciamento jurisdicional, notadamente quando não há decisão liminar a ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A prolação da sentença de mérito resulta na perda do objeto do agravo de instrumento e justifica o reconhecimento do prejuízo de sua análise."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, inciso II, do CPC.